Tribunal: TJBA
Processo: 8056825-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8056825-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: SUELI CALMON SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogadas: KAROLINE FRANÇA BASTOS CUNHA, JÉSSICA SOUSA PINHO, FABIANA NATAL GOMES DOS SANTOS APELADO: MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS Procurador: HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO ACORDÃO APELAÇÕES. RECURSOS INTERPOSTOS PELA IMPETRANTE E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR TER APRESENTADO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, COM PRAZO DE EMISSÃO SUPERIOR A DEZ ANOS. LEI N. 7.116/1983. DECRETO N. 10.977/2022. VALIDADE LEGAL DO DOCUMENTO MANTIDA ATÉ 2032. FÉ PÚBLICA PRESERVADA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA CONTRÁRIA À REGRA LEGAL EXPRESSA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR MUNICIPAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTOS ALTERNATIVOS APRESENTADOS PELA IMPETRANTE SUFICIENTES PARA SUA IDENTIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8056825-67.2024.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.